Tribunal: TJBA
Processo: 8003954-56.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003954-56.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Advogado(s)
:
WALFRIDO MOREIRA DE CARVALHO NETO, EDUARDO BOAVENTURA CRUZ, ARETUSA NILO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO. NOTA DE EMPENHO. RECONHECIMENTO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução em ação movida por Philips Medical Systems Ltda., fundada em contrato administrativo oriundo de inexigibilidade de licitação, com emissão de nota de empenho e entrega de bens (sondas para ultrassom) destinados a hospital municipal.

2.
A sentença reconheceu a validade da nota de empenho como título executivo extrajudicial e a comprovação da entrega da mercadoria.

II. Questão em discussão:

3.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se os documentos juntados à execução, especialmente contrato administrativo, nota de empenho e nota fiscal, constituem título executivo extrajudicial apto a embasar a execução contra a Fazenda Pública;
(ii) saber se a ausência de identificação formal do servidor recebedor do material compromete a validade da execução.

III. Razões de decidir:

4.
O contrato administrativo e a nota de empenho são documentos públicos que, conforme jurisprudência consolidada, preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

5.
A entrega do material está suficientemente comprovada por recibo e ausência de impugnação específica do Município quanto ao não recebimento.

6.
A ausência de identificação formal do servidor recebedor não afasta a responsabilidade da Administração, que se beneficiou do objeto contratual, vedando-se o enriquecimento sem causa.

7.
A sentença observou corretamente os princípios da legalidade, moralidade e boa-fé objetiva que regem a Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O contrato administrativo, acompanhado de nota de empenho e comprovante de entrega, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução contra a Fazenda Pública. 2. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento por bens recebidos com base em falhas formais no ato de recebimento, quando não impugna a prestação contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 783, 784, II e 803, I; Lei nº 8.666/1993, art. 73.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.109.133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 76429/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003954-56.2021.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13